Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO PRÓPRIO DADO EM GARANTIA. PAGAMENTO DO EMPRESTIMO COMPROVADO. REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REALIZADA PELO MUTUÁRIO. BAIXA DETRAN IMPOSSIVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de justiça gratuita. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma que tentou baixar a alienação fiduciária do veículo, no entanto foi negada pelo Sistema Nacional de Gravames do DETRAN, uma vez que o autor não emitiu nova via do CRLV com a informação da alienação fiduciária em favor do banco à época do contrato. Alega, ainda, a não configuração do dano moral, tendo em vista que não houve inscrição indevida pelo banco. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e não sendo esse o entendimento, que, subsidiariamente, seja reduzido o valor dos danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O autor, ora recorrido, firmou contrato de financiamento junto ao banco recorrente em janeiro de 2018, ofereceu um veículo em garantia (Contrato de Crédito Direto ao Consumidor com Garantia Real – Veículo próprio – ID 13633666, págs. 1 a 8). Restou comprovado, também, que houve quitação total do débito em março de 2019, conforme comprovante de pagamento de ID 13633670, no valor de R$ 29.651,20 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
5. O recorrido não comprovou, após o registro do gravame, a transferência do veículo vinculado à alienação fiduciária ao Banco, com a emissão de nova via do CRLV da qual constasse a informação da alienação fiduciária, razão pela qual o recorrente não pôde efetuar a baixa do gravame do veículo.
6. Não é competência do banco reter o DUT e proceder a transferência do veículo, sendo ônus do cliente ir ao Detran e emitir nova via em seu nome e com o registro da alienação fiduciária em favor do banco para possibilitar futura baixa na alienação fiduciária. Por fim, observa-se que não houve inclusão do nome do autor/recorrido no SPC/Serasa, razão pela qual não cabe indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. A despeito de o recorrido ter afirmado que seu nome foi negativado, observa-se que o documento de ID 13633702 refere-se ao financiamento em questão e data de 12/07/2018, ou seja, antes da quitação total do débito, por isso não há prática de ilícito pelo banco.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos autorais.
8. Sem condenação ao pagamento de custa e de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.